Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600504-68.2024.6.16.0031
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
25/08/2025
Número: 0600504-68.2024.6.16.0031

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 02/07/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Inelegibilidade - Abuso do Poder Econômico ou Político, Corrupção ou Fraude,
Percentual de Gênero
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600504-68.2024.6.16.0031, que julgou procedente o pedido e determinou a cassação do DRAP do
Partido Progressista para as Eleições Municipais de 2024 neste município de Campo Mourão, PR
(doc. mov. 127595815 e autos n. 0600233-59.2024.6.16.0031); e determinou a cassação dos
diplomas dos investigados candidatos eleitos Alex Sandro Alves Nunes e Sebastião Galdino; e
declarou a nulidade dos votos obtidos pelo Partido Progressista para as Eleições Municipais de
2024 neste município de Campo Mourão, PR, com a recontagem dos quocientes eleitoral e
partidário (at. 222 do Código Eleitoral); e declarou a inelegibilidade dos investigados Sandra Raquel
da Silva de Morais, Alex Sandro Alves Nunes, Daniel Soares Chiqueto, Dione Clei Valerio da Silva,
Henrique Augusto Silva dos Santos, Joao Mateus Tavares Neto, Juvenal Zanre, Neraldo Ferreira
Costa, Sebastiao Galdino, Wellington Carlos Dutra, Carmen Regina Rocha Nogueira, Elizabete
Aparecida Correia, Simone de Jesus de Araujo, Titina de Oliveira Espindola e Rodrigo Salvadori
pelo prazo de 8 (oito) anos a contar das Eleições Municipais de 2024 deste município de Campo
Mourão, PR (art. 22, inc. XIV, da LC n. 64/90). Decretou a extinção do processo com resolução de
mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC. (Ação de Investigação Judicial Eleitoral com pedido
tutela de evidência, proposta pelo Partido Social Democrático de Campo Mourão, alegando que o
Partido Progressista - PP, através de seu presidente, registrou candidatura fictícia (candidatura
laranja), para atingir a cota de gênero estabelecida pela legislação eleitoral. Aduziu que a candidata
à vereadora investigada, Sandra Raquel da Silva de Morais: Está morando na Itália há alguns
meses, desde antes do início das eleições; Não fez campanha, pois não há nenhuma publicação em
suas redes sociais pedindo voto, fazendo publicidade de seu número, demonstrando suas
propostas; No seu processo de prestação de contas eleitorais não houve nenhuma receita e/ou
despesa, ou seja, a prestação de contas está zerada e, não abriu conta bancária; Houve a tentativa
de renunciar a candidatura em 20 de setembro de 2024, mas sem a assinatura da candidata e tão
somente a do represente da "Coligação Lado a Lado por Campo Mourão" e do presidente do
partido, Rodrigo Salvadori, este também investigado; Não compareceu na convenção partidária;
Não houve gravação de vídeos para propaganda gratuita eleitoral; Na seção em que vota, a
investigada, não obteve nenhum voto e; A investigada teve apenas 9 votos. Afirmou que, com a
conduta em tela viola o art. 10, §3º, da Lei n. 9.504/1997.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
RODRIGO SALVADORI (EMBARGANTE)

DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
CRISTIANO AUGUSTO VASCONCELOS CALIXTO
(ADVOGADO)
CARMEN REGINA ROCHA NOGUEIRA (EMBARGANTE)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
CRISTIANO AUGUSTO VASCONCELOS CALIXTO
(ADVOGADO)
ELIZABETE APARECIDA CORREIA (EMBARGANTE)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
CRISTIANO AUGUSTO VASCONCELOS CALIXTO
(ADVOGADO)
SANDRA RAQUEL DA SILVA DE MORAIS (EMBARGANTE)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
CRISTIANO AUGUSTO VASCONCELOS CALIXTO
(ADVOGADO)
SIMONE DE JESUS DE ARAUJO (EMBARGANTE)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
CRISTIANO AUGUSTO VASCONCELOS CALIXTO
(ADVOGADO)
TITINA DE OLIVEIRA ESPINDOLA (EMBARGANTE)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
CRISTIANO AUGUSTO VASCONCELOS CALIXTO
(ADVOGADO)
ALEX SANDRO ALVES NUNES (EMBARGANTE)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
CRISTIANO AUGUSTO VASCONCELOS CALIXTO
(ADVOGADO)
DANIEL SOARES CHIQUETO (EMBARGANTE)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
CRISTIANO AUGUSTO VASCONCELOS CALIXTO
(ADVOGADO)
DIONE CLEI VALERIO DA SILVA (EMBARGANTE)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
CRISTIANO AUGUSTO VASCONCELOS CALIXTO
(ADVOGADO)

HENRIQUE AUGUSTO SILVA DOS SANTOS
(EMBARGANTE)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
CRISTIANO AUGUSTO VASCONCELOS CALIXTO
(ADVOGADO)
JOAO MATEUS TAVARES NETO (EMBARGANTE)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
CRISTIANO AUGUSTO VASCONCELOS CALIXTO
(ADVOGADO)
JUVENAL ZANRE (EMBARGANTE)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
CRISTIANO AUGUSTO VASCONCELOS CALIXTO
(ADVOGADO)
NERALDO FERREIRA COSTA (EMBARGANTE)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
CRISTIANO AUGUSTO VASCONCELOS CALIXTO
(ADVOGADO)
SEBASTIAO GALDINO (EMBARGANTE)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
CRISTIANO AUGUSTO VASCONCELOS CALIXTO
(ADVOGADO)
WELLINGTON CARLOS DUTRA (EMBARGANTE)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
CRISTIANO AUGUSTO VASCONCELOS CALIXTO
(ADVOGADO)
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD (EMBARGADO)
GUSTAVO FELIPE SANCHES PERDONCINI (ADVOGADO)
GUSTAVO FERREIRA DIAS (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)

Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44699984
24/08/2025
09:29
Acórdão
Acórdão

Num. 44699984 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 24/08/2025 09:29:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082409293513700000043638683
Número do documento: 25082409293513700000043638683
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 14:14:35
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.085

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL 0600504-68.2024.6.16.0031 – Campo Mourão – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
EMBARGANTE: RODRIGO SALVADORI
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
EMBARGANTE: CARMEN REGINA ROCHA NOGUEIRA
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
EMBARGANTE: ELIZABETE APARECIDA CORREIA
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
EMBARGANTE: SANDRA RAQUEL DA SILVA DE MORAIS
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
EMBARGANTE: SIMONE DE JESUS DE ARAUJO
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
EMBARGANTE: TITINA DE OLIVEIRA ESPINDOLA
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
EMBARGANTE: ALEX SANDRO ALVES NUNES
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
EMBARGANTE: DANIEL SOARES CHIQUETO
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
EMBARGANTE: DIONE CLEI VALERIO DA SILVA
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A

Num. 44699984 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 24/08/2025 09:29:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082409293513700000043638683
Número do documento: 25082409293513700000043638683
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 14:14:35
EMBARGANTE: HENRIQUE AUGUSTO SILVA DOS SANTOS
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
EMBARGANTE: JOAO MATEUS TAVARES NETO
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
EMBARGANTE: JUVENAL ZANRE
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
EMBARGANTE: NERALDO FERREIRA COSTA
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
EMBARGANTE: SEBASTIAO GALDINO
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
EMBARGANTE: WELLINGTON CARLOS DUTRA
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
EMBARGADO: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
ADVOGADO: GUSTAVO FELIPE SANCHES PERDONCINI - OAB/PR111402
ADVOGADO: GUSTAVO FERREIRA DIAS - OAB/PR79669
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. OPOSIÇÃO DE TRÊS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2024. FRAUDE À COTA DE GÊNERO.
ACOLHIMENTO PARCIAL, NÃO CONHECIMENTO E REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que deixou de conhecer
recurso por ilegitimidade e deu parcial provimento a outro, reformando parcialmente
a sentença de primeira instância em caso de fraude à cota de gênero nas eleições
municipais de 2024.

Num. 44699984 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 24/08/2025 09:29:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082409293513700000043638683
Número do documento: 25082409293513700000043638683
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 14:14:35
2. O Partido Social Democrático (PSD) alega omissão quanto à cessação do efeito
suspensivo e cumprimento imediato do acórdão, além de erro material na
determinação de retotalização de votos. O Partido Progressistas (PP) aponta
omissão quanto à análise de precedente que reconheceria sua legitimidade passiva
e quanto ao pedido subsidiário de inclusão como terceiro interessado. Rodrigo
Salvadori e outros aduzem omissões e obscuridades em diversos pontos, como a
não aplicação conjunta da Súmula nº 73 do TSE com o Art. 8º da Resolução TSE nº
23.735/2024, a não análise de fatos relevantes e a ausência de prova robusta da
ciência de Rodrigo Salvadori sobre a fraude.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) determinar se houve omissão no
acórdão quanto à cessação do efeito suspensivo e cumprimento imediato, bem
como erro material na determinação de retotalização de votos, justificando o
acolhimento dos embargos do PSD; (ii) verificar se houve omissão quanto à análise
de precedente que reconheceria a legitimidade passiva do PP e quanto ao pedido
subsidiário de inclusão como terceiro interessado, justificando o conhecimento dos
embargos do PP; e (iii) apurar se houve omissões e obscuridades nos pontos
levantados por Rodrigo Salvadori e outros, como a não aplicação conjunta da
Súmula nº 73 do TSE com o Art. 8º da Resolução TSE nº 23.735/2024, a não
análise de fatos relevantes e a ausência de prova robusta da ciência de Rodrigo
Salvadori sobre a fraude, justificando o acolhimento dos embargos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Acolhimento parcial dos embargos do PSD, pois houve erro material na indicação
da localidade para retotalização dos votos, devendo ser corrigido. Além disso, o
acórdão foi omisso quanto à determinação do cumprimento imediato, o que se
impõe, considerando que os recursos eleitorais, em regra, não possuem efeito
suspensivo, e eventual recurso contra a decisão não se enquadra como ordinário.
5. Não conhecimento dos embargos do PP, pois o acórdão embargado analisou
exaustivamente a questão da ilegitimidade passiva do partido político,
fundamentando sua conclusão na jurisprudência do TSE e deste TRE/PR. A menção
a um julgado isolado não configura omissão, pois a regra do art. 489, § 1º, VI, do
CPC, sobre o enfrentamento de precedentes, aplica-se apenas a súmulas ou
precedentes vinculantes, e não a precedentes meramente persuasivos. Ademais, o
pedido subsidiário de intervenção como terceiro interessado resta prejudicado diante
da inadmissibilidade do recurso por ilegitimidade da parte.
6. Rejeição dos embargos de Rodrigo Salvadori e outros, pois não se verifica a
presença de omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a
oposição dos embargos de declaração, revelando-se mera pretensão de
rediscussão da matéria já decidida. O acórdão analisou o elemento finalístico da
fraude, a votação inexpressiva da candidata, a ausência de esforço de campanha e
a ciência de Rodrigo Salvadori sobre a fraude.

Num. 44699984 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 24/08/2025 09:29:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082409293513700000043638683
Número do documento: 25082409293513700000043638683
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 14:14:35
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. 1) Conhecimento e acolhimento parcial dos Embargos de Declaração opostos
pelo PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO; 2) Não conhecimento dos Embargos de
Declaração opostos pelo PARTIDO PROGRESSISTAS; e 3) Conhecimento e
rejeição dos Embargos de Declaração opostos por RODRIGO SALVADORI e
OUTROS.
Tese de julgamento: 1. A ocorrência de erro material e omissão em acórdão justifica
o acolhimento parcial dos embargos de declaração para sanar as falhas. 2. A
ilegitimidade passiva da parte impede o conhecimento dos embargos de declaração,
restando prejudicado o pedido subsidiário de intervenção como terceiro interessado.
3. A ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material nos embargos
de declaração impõe a sua rejeição, não se prestando à rediscussão da matéria já
decidida.
_________
Dispositivos relevantes citados: CE, art. 257, § 1º e § 2º; CPC, art. 489, § 1º, VI;
CPC, art. 1.022; Resolução TSE nº 23.735/2024, art. 8º e § 4º.
Jurisprudência relevante citada: TSE, Súmula 36; TSE, Súmula 73; TSE, AgR-AI
060022025/RS, Rel. Min. André Mendonça, publ. 05/03/2025; TREPR, AIME nº
060072702, Acórdão nº 61891, Rel. Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes do
Amaral, Julgamento: 19/04/2023 Publicação: 27/04/2023; TSE. PC nº 26741,
Acórdão, Relator Min. Edson Fachin, Publicação: DJE, Tomo 144, Data 05/08/2021.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu e acolheu parcialmente os embargos de declaração
do Partido Social Democrático, não conheceu dos embargos do Partido Progressistas, e,
conheceu e rejeitou os embargos de Rodrigo Salvadori e Outros, nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 20/08/2025
RELATOR(A) DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO, pelo
PARTIDO PROGRESSISTAS e por RODRIGO SALVADORI e OUTROS em face do Acórdão nº

Num. 44699984 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 24/08/2025 09:29:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082409293513700000043638683
Número do documento: 25082409293513700000043638683
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 14:14:35
67.471, por meio do qual esta Corte deixou de conhecer o recurso apresentado pelo Partido
Progressistas de Campo Mourão por ilegitimidade e deu parcial provimento ao recurso interposto
por Rodrigo Salvadori e outros, reformando parcialmente a sentença de primeira instância.
Em face desse acórdão, foram opostos três embargos de declaração:
1. Pelo Partido Social Democrático, alegando omissão quanto à cessação do efeito suspensivo e
cumprimento imediato do acórdão, bem como erro material na determinação de retotalização de
votos para “Arapoti/PR" em vez de "Campo Mourão/PR”.
2. Pelo Partido Progressistas, aventando omissão quanto à análise de precedente que
supostamente reconheceria sua legitimidade passiva e quanto ao pedido subsidiário de inclusão
como terceiro interessado.
3. Por Rodrigo Salvadori e outros, aduzindo omissões e obscuridades em diversos pontos, como
a não aplicação conjunta da Súmula nº 73 do TSE com o Art. 8º da Resolução TSE nº
23.735/2024 (elemento finalístico da fraude), a não análise de fatos relevantes (Raquel Morais
não ser candidata novata, existência de outros candidatos com votação inferior, intenção real de
campanha e desistência por motivo superveniente), e a ausência de prova robusta da ciência de
Rodrigo Salvadori sobre a fraude.
Contrarrazões apresentadas.
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer opinando: “a) pelo acolhimento dos
embargos de declaração opostos pelo PSD, para o fim de sanar a omissão identificada,
determinando-se o cumprimento imediato do acórdão, nos termos do art. 257, § 1º, do Código
Eleitoral, bem como para corrigir o erro material apontado na alínea “d” do último parágrafo do
item II.ii. do acórdão; b) pelo acolhimento parcial dos embargos de declaração opostos pelo PP,
apenas para analisar o pedido subsidiário de inclusão do partido na lide como terceiro interessado
e c) pela rejeição dos aclaratórios opostos por Rodrigo Salvadori e outros.”.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I. Da admissibilidade do recurso
Os Embargos de Declaração opostos pelo Partido Social Democrático e por Rodrigo Salvadori e
outros preenchem os pressupostos de admissibilidade, especialmente a tempestividade, devendo
ser conhecidos.
Por sua vez, os embargos opostos pelo Partido Progressistas, diante da ilegitimidade passiva,
não devem ser conhecidos, conforme adiante exposto.

Num. 44699984 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 24/08/2025 09:29:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082409293513700000043638683
Número do documento: 25082409293513700000043638683
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 14:14:35
II. Do mérito
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil, inteiramente aplicável ao processo eleitoral nos
termos do artigo 275 do Código Eleitoral, prevê o cabimento dos embargos declaratórios, nas
seguintes hipóteses:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente
de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.

Estes artigos permitem o manejo dos embargos para esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Contudo, a omissão a ser suprida deve advir
do próprio julgamento e prejudicar a compreensão da causa, não se prestando a provocar o
rejulgamento da demanda ou modificar o entendimento manifestado.
Passa-se à análise das alegações.

II.i. Dos Embargos de Declaração opostos pelo Partido Social Democrático:
O PSD postulou o suprimento de duas supostas falhas: a omissão na determinação da cessação
do efeito suspensivo e cumprimento imediato do Acórdão, e um erro material referente à menção
de "Arapoti/PR" em vez de "Campo Mourão/PR" na determinação de retotalização dos votos.
Assiste razão ao embargante neste ponto.
Primeiramente, quanto ao alegado erro material, o acórdão, de fato, mencionou "Arapoti/PR" em
vez de "Campo Mourão/PR" no último parágrafo do item II.ii. Trata-se de um erro de digitação
pontual que não altera o conteúdo substancial da decisão e, portanto, é passível de correção por
meio de embargos de declaração.
Em segundo lugar, no que concerne ao cumprimento imediato do acórdão, conforme já pacificado
pela Justiça Eleitoral por meio da Súmula 73 do TSE, o reconhecimento de fraude à cota de
gênero gera as seguintes consequências:
“(...) (a) a cassação do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (Drap) da legenda e

Num. 44699984 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 24/08/2025 09:29:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082409293513700000043638683
Número do documento: 25082409293513700000043638683
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 14:14:35
dos diplomas dos candidatos a ele vinculados, independentemente de prova de participação,
ciência ou anuência deles; (b) a inelegibilidade daqueles que praticaram ou anuíram com a
conduta, nas hipóteses de Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE); (c) a nulidade dos votos
obtidos pelo partido, com a recontagem dos quocientes eleitoral e partidário (art. 222 do Código
Eleitoral), inclusive para fins de aplicação do art. 224 do Código Eleitoral.”

Os recursos eleitorais, via de regra, não têm efeito suspensivo, conforme estabelece o artigo 257
do Código Eleitoral. Tal efeito só é atribuído, de forma expressa, ao recurso ordinário interposto
contra decisões de juiz eleitoral ou de Tribunal Regional Eleitoral que impliquem cassação de
registro, afastamento do titular ou perda de mandato eletivo (§ 2º do mesmo artigo).
No entanto, os recursos eventualmente cabíveis contra a presente decisão não se enquadram
como "ordinários", pois esta já foi proferida em sede recursal. O entendimento sobre o cabimento
de recurso ordinário encontra-se consolidado na Justiça Eleitoral pela Súmula 36 do TSE, que
dispõe:
Cabe recurso ordinário de acórdão de Tribunal Regional Eleitoral que decida sobre
inelegibilidade, expedição ou anulação de diploma ou perda de mandato eletivo nas eleições
federais ou estaduais (art. 121, § 4º, incisos III e IV, da Constituição Federal).

Logo, a contrario sensu, as decisões dos Tribunais Regionais relativas às eleições municipais não
admitem recurso ordinário. Nesse sentido, veja-se o recente julgamento do TSE:
ELEIÇÕES 2024. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO
ORDINÁRIO ELEITORAL. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO REGISTRO DE CANDIDATURA
(AIRC). CARGO DE VEREADOR. INELEGIBILIDADE DO ART. 1º, I, G, DA LC Nº 64/1990.
DISPUTA AFETA ÀS ELEIÇÕES MUNICIPAIS. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ORDINÁRIO.
ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE. SÚMULA-TSE Nº 36.
INCIDÊNCIA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.
1. É inadmissível a interposição de recurso ordinário eleitoral contra acórdão regional proferido
em processo de registro de candidatura nas eleições municipais, porquanto não se adequa às
hipóteses de cabimento (art. 121, § 4º, III, IV ou V, da CF). Súmula no 36/TSE.
2. Inexistente dúvida plausível sobre o cabimento do recurso especial eleitoral, não se afigura
viável a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Precedentes deste Tribunal.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
[TSE, AgR-AI 060022025/RS, rel. Min. André Mendonça, publ. 05/03/2025]

Por essa razão, não sendo cabível recurso ordinário contra esta decisão, eventual recurso que

Num. 44699984 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 24/08/2025 09:29:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082409293513700000043638683
Número do documento: 25082409293513700000043638683
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 14:14:35
venha a ser interposto pela parte interessada, ainda que de natureza integrativa, não tem efeito
suspensivo nem impede a imediata eficácia do acórdão.
Vale lembrar que, conforme o § 1º do artigo 257 do Código Eleitoral, “a execução de qualquer
acórdão será feita imediatamente, através de comunicação por ofício, telegrama ou, em casos
especiais, a critério do presidente do Tribunal, mediante cópia do acórdão.”.
No entanto, este Colegiado firmou entendimento, aplicável às eleições de 2024, de que não é
razoável atribuir efeitos ao Acórdão antes de sua publicação, fixando essa data como o marco
inicial de sua plena eficácia.
Dessa forma, esta decisão deve ser cumprida na origem imediatamente após a publicação do
acórdão.
Portanto, o acolhimento dos embargos de declaração do PSD é medida de rigor.

II.ii. Dos Embargos de Declaração opostos pelo Partido Progressistas:
O PP apontou duas supostas omissões: a ausência de análise de um precedente recente do
TRE/PR que reconheceria a legitimidade passiva do partido político em ações de fraude à cota de
gênero, e a ausência de análise do pedido subsidiário de intervenção como terceiro interessado.
No que diz respeito à legitimidade passiva do partido político, o acórdão embargado
exaustivamente analisou a questão, fundamentando sua conclusão na reiterada jurisprudência do
Tribunal Superior Eleitoral e deste TRE/PR, que considera que as sanções de inelegibilidade e
cassação de registro ou diploma são aplicáveis unicamente a pessoas físicas, e não a pessoas
jurídicas como partidos políticos. A menção a um julgado isolado (RE nº 0600363-
67.2024.6.16.0025) não configura omissão, pois a regra do art. 489, § 1º, VI, do CPC, sobre o
enfrentamento de precedentes, aplica-se apenas a súmulas ou precedentes vinculantes, e não a
precedentes meramente persuasivos. Adicionalmente, o precedente invocado pelo PP não
enfrentou a matéria da legitimidade passiva de forma aprofundada, tratando-a como obiter dictum.
De fato, o acórdão não se pronunciou expressamente sobre o pedido subsidiário de intervenção
do Partido Progressistas na qualidade de assistente, como terceiro interessado. Isso decorre do
princípio de que, quando um recurso é considerado inadmissível por ilegitimidade da parte, a
análise de pedidos subsidiários, como a inclusão de terceiros interessados, torna-se inviável e,
via de regra, é preterida.
A inadmissibilidade de um recurso impede o exame do mérito, ou seja, da questão principal que
se pretendia discutir. A ilegitimidade da parte é uma das condições essenciais para a
admissibilidade recursal e, sua ausência, impede que o processo avance para a análise das
demais questões propostas. Em outras palavras, sem uma parte legítima para recorrer, o Tribunal
não pode sequer considerar o conteúdo do recurso em si.
Dessa forma, a decisão judicial se restringe à declaração da ilegitimidade da parte e, por
consequência, ao não conhecimento do recurso. O pedido subsidiário de intervenção, por sua

Num. 44699984 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 24/08/2025 09:29:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082409293513700000043638683
Número do documento: 25082409293513700000043638683
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 14:14:35
vez, fica prejudicado, uma vez que sua apreciação está intrinsecamente condicionada à
existência de um recurso válido a ser processado.
Para a parte que se considera interessada na lide, a via adequada para buscar sua inclusão no
processo seria por meio de um instrumento processual próprio e no momento oportuno, em
conformidade com as normas processuais aplicáveis. A apresentação de um pedido subsidiário
em um recurso que já se mostra inadmissível não é o meio apropriado para garantir a
participação de terceiros no processo.
Portanto, um pedido subsidiário de inclusão no feito como terceiro não será examinado se o
recurso principal for considerado inadmissível por ilegitimidade da parte que o interpôs.
Diante do exposto, não conheço dos embargos opostos.

II.iii. Dos Embargos de Declaração opostos por Rodrigo Salvadori e outros:
Os embargantes Rodrigo Salvadori e outros levantaram diversas alegações de omissão e
obscuridade, buscando a reforma do acórdão.
Não se verifica a presença de omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a
oposição dos embargos de declaração, revelando-se mera pretensão de rediscussão da matéria
já decidida.
Os embargantes argumentam que o acórdão não analisou o elemento finalístico da fraude,
exigido pelo caput do art. 8º da Resolução nº 23.735/2024 do TSE. No entanto, o acórdão
embargado apontou claramente que o desvirtuamento finalístico da lei é suficiente para
caracterizar a fraude, dispensando a demonstração do elemento subjetivo (consilium fraudis),
conforme o art. 8º, § 4º, da Resolução nº 23.735/2024 do TSE. A decisão concluiu expressamente
que a candidatura de Sandra Raquel da Silva de Morais configurou fraude com base em um
conjunto robusto de elementos objetivos, como sua ausência na convenção partidária, residência
fora do país durante o período eleitoral, ausência de atos de campanha, prestação de contas
zerada e votação inexpressiva.
O argumento de que o partido já possuía candidatas femininas suficientes (35,71% da chapa de
14 candidaturas, 5 mulheres) tornando ilógica a inserção de uma candidatura fictícia para
preencher a cota de gênero foi rebatido pelo acórdão. O cálculo deve considerar o número total
de candidaturas formalmente requeridas, incluindo as fictícias. Assim, com 4 candidatas
femininas restantes (5 iniciais menos a fictícia) de 14 candidaturas requeridas, o percentual real
seria de 28,57% (4/14), inferior ao mínimo de 30% exigido.
Os embargantes alegaram omissão sobre a votação de Sandra Raquel em 2020 (83 votos) e a
votação de outros candidatos em 2024 com resultados iguais ou inferiores aos 9 votos dela. O
acórdão não se fundamentou em apenas um único indício, mas em um conjunto de elementos
que, a partir de uma análise interpretativa geral, configura a fraude à cota de gênero, nos termos
da Súmula 73 do TSE. A votação de 9 votos em Campo Mourão, com mais de 100.000 habitantes
e 51.402 votos válidos, foi considerada inexpressiva, conforme precedentes do TSE. O fato de a

Num. 44699984 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 24/08/2025 09:29:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082409293513700000043638683
Número do documento: 25082409293513700000043638683
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 14:14:35
candidata não ter votado em si mesma em sua própria seção também foi um indicativo de
desinteresse. O retrospecto da candidata em eleições anteriores não elide a constatação da
fraude no pleito atual, baseada nas evidências contemporâneas.
Os embargantes afirmaram que o acórdão ignorou o conteúdo de atas notariais que
demonstrariam a intenção de Raquel Morais de retornar da Itália e uma tentativa de renúncia por
motivos particulares. O acórdão expressamente abordou a tentativa de renúncia da candidata e a
alegação de desistência tácita, concluindo que a ausência de renúncia formal e a falta de esforço
de campanha reforçam a intencionalidade da fraude. O acórdão inclusive mencionou que os
diálogos da ata notarial, mesmo que considerados, reforçam que a candidata nunca participou da
convenção e nunca se dispôs a estar presente para a campanha, e que, ao contrário do afirmado,
"nunca disse que retornaria". As provas juntadas pelos embargantes após a sentença não
deveriam sequer ser apreciadas, pois não se configuram como documentos juridicamente novos
e a instrução processual já havia sido encerrada.
A alegação de obscuridade na conclusão de que não houve "qualquer esforço inicial" de
campanha, desconsiderando os 9 votos obtidos, não prospera. A conclusão do acórdão se baseia
em um conjunto de fatores que demonstram a ausência de intenção real de concorrer, e a
obtenção de poucos votos não invalida os demais indícios de fraude, como a ausência de atos de
campanha visíveis, prestação de contas zerada, e moradia no exterior.
Os embargantes alegaram omissão na indicação das provas robustas que comprovariam a
ciência de Rodrigo Salvadori sobre a fraude, e que a afirmação de "há prova nos autos" não
atenderia ao dever de motivação. O acórdão expressamente indicou os elementos de prova que
evidenciaram a participação de Rodrigo Salvadori na fraude eleitoral: na qualidade de dirigente
partidário municipal, ele foi o responsável direto pelo protocolo do DRAP da agremiação,
prosseguindo com a candidatura de Sandra mesmo sabendo que ela sequer havia participado da
convenção partidária e formalizou o pedido irregular de renúncia, o que foi interpretado como uma
tentativa de encobrir a fraude em andamento, demonstrando sua ciência e participação no ato. A
inelegibilidade é personalíssima e exige prova individualizada, e o acórdão forneceu tais provas.
A presença física em convenção não é um requisito legal para a escolha de candidaturas, mas a
omissão do presidente em relação à candidata fictícia, após a convenção, foi um fator.
Os embargos de declaração não se prestam à reforma de decisões, mas tão somente para suprir
eventuais obscuridades, erros materiais, contradições ou omissões. A alteração do conteúdo da
decisão somente ocorreria por via transversa, quando do saneamento de falhas resultar alterado
o sentido da decisão, o que não se verifica neste caso.
Deste modo, diferente do que querem fazer crer os embargantes, todas as teses foram
devidamente enfrentadas e fundamentadas, na medida em que se constata elucidação sobre os
motivos que levaram ao convencimento desta Corte. Nesse sentido:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ALEGAÇÃO
DE
CONTRADIÇÃO
E
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
ANÁLISE EXPRESSA DE TODOS OS ELEMENTOS DE PROVA UTILIZADOS PARA A
FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. (TREPR, AIME nº 060072702 Acórdão nº 61891
VERÊ - PR, Relator(a): Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes do Amaral, Julgamento:

Num. 44699984 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 24/08/2025 09:29:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082409293513700000043638683
Número do documento: 25082409293513700000043638683
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 14:14:35
19/04/2023 Publicação: 27/04/2023).

O que se verifica nos presentes embargos é o mero inconformismo da parte com o resultado do
julgamento, suscitando questões já analisadas, pretendendo a reapreciação da matéria, o que
não é cabível na estreita via dos embargos declaratórios.
Esse é o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral:
AGRAVOS REGIMENTAIS E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PCDOB. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014. CONTAS DESAPROVADAS. DECISÃO
REFERENDADA PELO PLENÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO CONSENTÂNEA À JURISPRUDÊNCIA
DA CORTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. RESSARCIMENTO
AO ERÁRIO COM RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO
DOS EMBARGOS DO PARTIDO. PEDIDO DE ENCAMINHAMENTO DAS CONTAS DA
FUNDAÇÃO PARTIDÁRIA AO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INOVAÇÃO RECURSAL.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. OMISSÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE QUE SE
CONSIDERE A TOTALIDADE DOS RECURSOS APENAS 80% DO TOTAL RECEBIDO DO
FUNDO PARTIDÁRIO. OMISSÃO SUPRIDA. SEM EFEITOS INFRINGENTES. AGRAVOS
REGIMENTAIS PREJUDICADOS. EMBARGOS DO PARTIDO REJEITADOS. EMBARGOS DO
MPE PARCIALMENTE PROVIDOS, PARA SUPRIR OMISSÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
(...)
3. Na Justiça Eleitoral, os embargos de declaração são admitidos somente quando houver, no
acórdão, contradição, obscuridade, omissão ou mesmo erro material, conforme se depreende da
leitura conjunta dos arts. 275 do Código Eleitoral e 1.022 do Código de Processo Civil.
4. O inconformismo da parte com a decisão judicial não caracteriza vício de omissão ou
contradição que legitime a oposição de embargos de declaração, tampouco autoriza a
rediscussão de fundamentos já expostos no acórdão impugnado.
5. No caso, os temas alegados omissos e contraditórios foram devida e expressamente
analisados no aresto embargado, em que pese a decisão tenha se firmado em sentido diverso do
pretendido pelos ora embargantes.
6. Embargos de declaração rejeitados.
(...)
(TSE. Prestação de Contas nº 26741, Acórdão, Relator Min. Edson Fachin, Publicação: DJE -
Diário da justiça eletrônica, Tomo 144, Data 05/08/2021).

Em conclusão, inexistindo a omissão e obscuridade alegadas, resta evidente a pretensão dos
embargantes de rediscutir matéria já apreciada, o que não é cabível na estreita via dos embargos

Num. 44699984 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 24/08/2025 09:29:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082409293513700000043638683
Número do documento: 25082409293513700000043638683
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 14:14:35
de declaração.
De qualquer sorte, persistindo a irresignação, devem os embargantes lançar mão do recurso
cabível, considerando-se como prequestionadas as matérias trazidas nos presentes embargos,
nos estritos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de:
1) CONHECER e ACOLHER PARCIALMENTE os Embargos de Declaração opostos pelo
PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO, para o fim de: a) sanar o erro material apontado na alínea
“d” do último parágrafo do item II.ii. do acórdão, passando a constar a cidade de Campo
Mourão/PR em vez de Arapoti/PR, na determinação de recontagem dos votos e dos quocientes
eleitoral e partidário; e b) suprir a omissão identificada, determinando-se o cumprimento imediato
do acórdão, nos termos do art. 257, § 1º, do Código Eleitoral, comunicando-se imediatamente ao
Juízo Eleitoral da 31ª Zona Eleitoral, pelo meio mais célere, para que proceda à retotalização dos
votos, com a recontagem dos quocientes eleitoral e partidário, autorizando-se, desde já, a Sra.
Secretária Judiciária a assinar todos os expedientes necessários;
2) NÃO CONHECER dos Embargos de Declaração opostos pelo PARTIDO PROGRESSISTAS; e
3) CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração opostos por RODRIGO SALVADORI e
OUTROS, por não se configurarem as hipóteses legais de omissão, contradição, obscuridade ou
erro material.

VANESSA JAMUS MARCHI
Relatora

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL (1327) Nº 0600504-68.2024.6.16.0031 - Campo Mourão - PARANÁ -
RELATOR (A): DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - EMBARGANTES: RODRIGO
SALVADORI, CARMEN REGINA ROCHA NOGUEIRA, ELIZABETE APARECIDA CORREIA,
SANDRA RAQUEL DA SILVA DE MORAIS, SIMONE DE JESUS DE ARAUJO, TITINA DE
OLIVEIRA ESPINDOLA, ALEX SANDRO ALVES NUNES, DANIEL SOARES CHIQUETO, DIONE
CLEI VALERIO DA SILVA, HENRIQUE AUGUSTO SILVA DOS SANTOS, JOAO MATEUS
TAVARES NETO, JUVENAL ZANRE, NERALDO FERREIRA COSTA, SEBASTIAO GALDINO,

Num. 44699984 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 24/08/2025 09:29:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082409293513700000043638683
Número do documento: 25082409293513700000043638683
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 14:14:35
WELLINGTON CARLOS DUTRA - Advogados do(s) EMBARGANTES: DIEGO CAETANO DA SILVA
CAMPOS - PR57666-A, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR98059-A, GRAZIELLE GRUDZIEN -
PR107204-A, CRISTIANO AUGUSTO VASCONCELOS CALIXTO - PR14501-A - EMBARGADO:
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD - Representantes do(a) EMBARGADO: GUSTAVO FELIPE
SANCHES PERDONCINI - PR111402, GUSTAVO FERREIRA DIAS - PR79669, FERNANDA
BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A, MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA
FERREIRA - PR117545, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A, JAQUELINE
ZANETTI RODRIGUES - PR109659, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A, MAITE
CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-A, CAROLINA PUGLIA FREO - PR52606, NAHOMI
HELENA DE SANTANA - PR107712, JULIANO GLINSKI PIETZACK - PR118442, ISABELA VIEIRA
LEON - PR123151, LUISA SAPIECINSKI GUEDES - PR124827
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu e acolheu parcialmente os embargos de declaração do Partido
Social Democrático, não conheceu dos embargos do Partido Progressistas, e, conheceu e rejeitou os
embargos de Rodrigo Salvadori e Outros, nos termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani, desembargador Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais José
Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi, e Tatiane de Cassia Viese. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 20.08.2025